Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA ELIMINADA EM FASE INTERNA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: (...) Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação.. (...) O Acórdão recorrido concluiu tratar-se o pedido de nomeação de “pedido estranho ao feito além de constituir, por via transversa, tentativa de acesso a cargo público, sobretudo observando que a recorrente foi eliminada em fase posterior do certame”, bem como “a necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca de outras etapas do concurso e pretenso direito à nomeação”, de modo que o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar a dita preterição pressupõe à análise de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.”
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que no RE 837.311/PI (Tema 784) o STF definiu que a preterição é caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, durante prazo de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Afirma que fazia jus a nomeação, pois há direito subjetivo à nomeação diante de suposta ilegalidade havida no certame. Por fim, defende a tese fática de que, “não havia possibilidade de que a Autora prosseguisse no certame sem estar aprovada na 4a fase (antecedente), ao contrário do que defende a combativa Fazenda Pública do Distrito Federal; sem se olvidar, a suposta inaptidão, caso existisse, restou superada pela edição do ato administrativo benéfico de que decorreu efeitos positivos à candidata quando havia uma decisão interlocutória judicial que impunha só fosse convocada às etapas seguintes se estivesse aprovada.”
4. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ademais, a premissa fática trazida pela parte recorrente não é objeto de análise no Apelo Extremo, haja vista revolver análise de fatos, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.